Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-22.2021.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000405-22.2021.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NACELIO GOMES MARTINS Advogado(s): FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO PREJUDICADO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Nacélio Gomes Martins contra sentença condenatória que o responsabilizou pelo transporte de 130 kg de pasta base de cocaína, fixando-lhe a pena de 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 637 dias-multa. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a detração do período de prisão cautelar. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pela decretação ex officio da nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou, no mérito, pelo provimento parcial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória, que se limitou a afirmar a materialidade e autoria do delito sem examinar criticamente as provas e sem enfrentar as teses acusatória e defensiva, viola o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), acarretando sua nulidade absoluta. III. Razões de decidir O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional e processual, impondo ao julgador a exposição analítica das provas e teses enfrentadas. A sentença impugnada deixou de examinar concretamente a prova da autoria e de analisar teses relevantes apresentadas pelas partes, configurando decisão citra petita e carente de fundamentação idônea. A nulidade é insanável e compromete a validade da condenação, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença. IV. Dispositivo e tese Preliminar acolhida. Sentença anulada de ofício. Mérito prejudicado. Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação idônea quanto à autoria e a omissão na análise das teses acusatória e defensiva acarretam a nulidade absoluta da sentença condenatória. 2. Reconhecida a nulidade, fica prejudicado o exame do mérito recursal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, III, 381 e 564, IV e V; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 789.998/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000405-22.2021.8.05.0268, em que são partes, NACÉLIO GOMES MARTINS, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como apelado. ACORDAM, os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, voto no sentido de CONHECER do recurso e DE OFÍCIO, RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR